Tribunal: TJES
Processo: 5003179-48.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003179-48.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRO FELICISSIMO FERREIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003179-48.2025.8.08.0011

Origem
:
Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALEXANDRO FELICISSIMO FERREIRA

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor alega que firmou um Termo de Acordo em Mediação com a Cooperativa de Crédito Sicoob Credirochas em 18 de julho de 2017, com o objetivo de quitar débitos pendentes. Devido a dificuldades financeiras supervenientes, o autor interrompeu o pagamento após as três primeiras parcelas, o que levou a cooperativa a ajuizar uma Ação de Execução em março de 2018. Durante o curso desta execução, em abril de 2022, foi determinada a restrição de transferência do veículo do autor (VW/Voyage, placa MQN-0866/ES) via sistema RENAJUD. em 02 de julho de 2024, as partes celebraram um novo acordo judicial para a quitação do débito, iniciando o autor o cumprimento rigoroso dos pagamentos. Apesar da celebração deste novo ajuste e do contato constante com o advogado da instituição financeira, a restrição de circulação sobre o veículo não foi baixada. O autor relata que, mesmo após diversas tentativas de contato para solicitar a baixa, a petição nesse sentido só foi protocolada pela cooperativa em 06 de março de 2025. Em decorrência da manutenção indevida dessa restrição, o veículo foi apreendido no dia 01 de março de 2025 (sábado de Carnaval).

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/autor consiste: (i) responsabilidade da recorrida e falha na prestação; (ii) danos materiais; (iii) dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. As razões recursais, por conseguinte, são insuficientes para reformar o ato impugnado, visto que o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. O direito à indenização por danos morais exige a comprovação de uma conduta antijurídica, o que não se verifica quando a parte age em estrito cumprimento de determinação judicial. A sentença foi clara ao consignar que a manutenção da restrição, até que houvesse o efetivo cumprimento do acordo e a formalização do pedido de baixa, não extrapolou o exercício regular de direito da credora, não havendo que se falar em conduta apta a ensejar reparação de ordem imaterial.

8. Tão logo houve a formalização do acordo e a viabilidade processual, as providências para a baixa da restrição foram tomadas dentro dos trâmites legais. As contrarrazões destacam, com precisão, que não houve inércia culposa por parte da cooperativa, mas sim o comportamento esperado de quem está submetido ao crivo do Poder Judiciário, sendo impossível imputar à recorrida a responsabilidade por fatos que derivam do rito processual executivo.

9. O recorrente não logrou êxito em comprovar falha específica na prestação de serviço que pudesse configurar o dano moral alegado. A frustração decorrente da apreensão do veículo, embora compreensível do ponto de vista pessoal, decorre de circunstância que não pode ser atribuída à recorrida, que apenas buscou a satisfação do crédito através dos meios processuais postos à disposição pelo ordenamento jurídico.

10. Os argumentos recursais não trazem elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau. A sentença recorrida analisou detidamente o arcabouço probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo razão para a reforma pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)